Tribunal: STF
Processo: HC 201756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL PARA JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. RESOLUÇÃO N. 275/STM. POSSIBILIDADE DE ENVIO DO ARQUIVO DIGITAL DA SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Endryl Victorio de Oliveira e outros, contra decisão da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do Superior Tribunal Militar, pela qual indeferido o pedido de sustentação oral no julgamento da Apelação n. 7000086-24.2021.7.00.0000.
    2. Alega-se na inicial que a impetrante, ao ser intimada “da data para o julgamento, (…) apresentou manifestação judicial firmando os termos do Apelo e requereu à Ministra Relatora a conversão do julgamento de ‘sessão virtual’ para ‘videoconferência’; e ao Ministro Presidente, o deferimento de sustentação oral nos interesses dos Srs. Endryl Victório de Oliveira, Everton Soares Guedes e Samuel Barbosa Rachid para que se exerça, a pleno, seu direito de defesa, devido às particularidades do caso” (fl.4, e-doc. 1).
    Afirma a impetrante que “se tem por certo a existência de efetivo constrangimento ilegal, desdobrado em abuso de poder, contra os [pacientes], ao que socorre desta Corte Suprema para cassar o acórdão publicado no DJe 070/2021, em 27/04/2021, porque o julgamento esta[ria] marcado em nulidade absoluta, tendo em vista que a Ministra Relatora não converteu a sessão virtual em videoconferência e, assim, impossibilitou a Defesa Pública de sustentar oralmente, o que imbrica diretamente em cerceamento de defesa afrontando o ‘devido processo penal legal/constitucional nas destacadas vertentes principiológicas do ‘acesso à Justiça, do contraditório e da ‘ampla defesa’, determinando-se, via de consequência, um novo julgamento e anulação de todos os autos processuais praticados posteriormente na ação penal militar” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Assevera ter “a Ministra Relatora, ao seu alvedrio, ‘pensando’ pela Defesa, assegur[ado] a inexistência de prejuízo aos jurisdicionados. No entanto, ao final, mais que caracterizado o prejuízo, já que mantida a condenação” (fl. 7, e-doc. 1).
    Pede a concessão da ordem “para cassar o acórdão publicado no DJe n. 070/2021, em 27/04/2021, julgado em sessão virtual de 12/04/2021 a 15/04/2021, porque está maculado de nulidade absoluta em decorrência do indeferimento do pleito defensivo de conversão do julgamento de ‘sessão virtual’ para ‘videoconferência’ para fins de realização de sustentação oral”, determinando-se o novo julgamento da apelação e a invalidade de todos os atos processuais praticados posteriormente na Ação Penal Militar n. 70000068-58.2020.7.09.009.
    3. Em 13.5.2021, neguei seguimento a esse habeas corpus, por deficiência na instrução do pedido, conforme decisão de e-doc. 7.
    4. Foi interposto agravo regimental, pleiteando-se a reconsideração da decisão agravada, juntando-se o documento faltante para análise da impetração.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Considerando a apresentação, dentro do prazo recursal, do documento necessário ao exame da impetração, reconsidero a decisão proferida ao e-doc. 7. 
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    7. Consta dos autos ter sido o paciente Endryl Victório de Oliveira condenado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos e exclusão das Forças Armadas. Os pacientes Everton Soares Guedes e Samuel Barbosa Rachid foram condenados, cada qual, à pena de um ano, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime aberto, concedido o sursis, todos pela prática do crime previsto no art. 305 c/c § 1º do art. 53 do Código Penal Militar. (fls. 8-10, e-doc. 3).
    8. Contra a sentença condenatória, foi interposta a Apelação n. 7000086-24.2021.7.00.0000, desprovida pelo plenário do Superior Tribunal Militar, em sessão virtual realizada de 12.4.2021 a 15.4.2021, nos termos da ementa seguinte:
    “APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO PRATICADO EM FACE DA ORDEM ADMINISTRATIVA CASTRENSE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. SUSCITADA EX OFFICIO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO BASILAR DO MÍNIMO COMINADO AO RIPO LEGAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS RSTRITIVAS DE DIREITO AO ACUSADO MILITAR. APLICABILIDADE NO FORO ESPECIALIZADO MILITAR. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE” (fls. 25-26, e-doc. 4).
    Ao ser processada a apelação, a Defensoria Pública da União formulou pedido de conversão do julgamento virtual em julgamento por videoconferência, objetivando realizar sustentação oral das teses defensivas (fls. 16-22, e-doc. 4). 
    Esse pedido foi indeferido pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do Superior Tribunal Militar, com os fundamentos transcritos:
    “Trata-se de petição apresentada pela Defensoria Pública da União (evento 20), em que se requer a conversão do julgamento virtual, com início em 12/4/2021 e término em 15/4/2021, para julgamento por videoconferência, bem como seja deferida a realização de sustentação roal pelo órgão defensivo.
    É cediço que a pandemia causada pela COVID-19 ensejou a implementação de medidas excepcionais aptas a permitir a continuidade da prestação jurisdicional, tendo em vista a impossibilidade de reunião física no Plenário do Superior Tribunal Militar. Diante de tal contexto, esta corte castrense editou, dentre outros, a Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, que trata das sessões de julgamento virtual, bem como o Ato Normativo n. 426, de 15 de junho de 2020, que regulamenta as sessões de julgamento por videoconferência.
    Consoante normatividade ínsita nas referidas legislações, todos os processos de competência deste e. Tribunal poderão, a critério do Relator, e com a concordância do revisor, ser submetidos a julgamento por meio eletrônico ou por meio de videoconferência.
    No presente apelo, o ex-Sd. Endryl Victório de Oliveira e os civis Everton Soares Guedes e Samuel Barbosa Rachid, condenados como incursos no art. 305 c/c art. 53, §1º, ambos do Código Penal Militar, suscitam a incompetência da Justiça castrense para a apreciação dos fatos, pontuando que as condutas ocorreram em local estranho à Administração Militar, para além de questionarem a dosimetria da pena imposta.
    Considerando-se a ausência de controvérsia substancial apta a ensejara imprescindibilidade da realização da sessão por meio audiovisual e, considerando-se a inexistência de prejuízo concreto aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dada a possibilidade de inclusão do arquivo eletrônico de sustentação oral no Sistema E-Proc./JMU, indefiro o pleito defensivo.
    Remetam-se os autos ao Ministro Presidente, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM” (e-doc. 10).
    9. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.
    No atual estado pandêmico causado pelo novo coronavírus Sars-Cov2, os trabalhos dos tribunais vêm ocorrendo em ambiente virtual, com a disponibilização dos meios para as partes fazerem uso da palavra, garantindo-se a ampla defesa de seus interesses, conforme o rito a ser observado.
    Nesse sentido, dispõe-se no art. 8º da Resolução n. 275/2020 do Superior Tribunal Militar:
      “Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta”.
    Na espécie, ao proferir a decisão questionada (e-doc. 10), a Relatora ressalvou “a possibilidade de inclusão do aquivo eletrônico de sustentação oral no Sistema E-Proc/JMU”. 
    Diferente do alegado, não foi suprimido da impetrante o direito de sustentar oralmente. Consequentemente, não há cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal a serem reconhecidos.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição vem sendo adotado por diversos órgãos do Poder Judiciário como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz qualquer prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos, pelo envio de arquivos digitais contendo a sustentação oral das teses defendidas pelas partes.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também, entre outras, as decisões monocráticas proferidas no julgamento do HC n. 122.404, de minha relatoria, DJe 14.5.2014; HC n. 121.660, de minha relatoria, DJe 25.3.2014; HC n. 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC n. 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013; HC 118.962, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2013; HC n. 118.869, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2013; HC n. 118.662, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2013; HC n. 113.904, de minha relatoria, DJe 27.5.2013; HC n. 117.663, de minha relatoria, DJe 10.5.2013; HC n. 117.689, de minha relatoria, DJe 20.5.2013; HC n. 118.438, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.8.2013; HC n. 118.477, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 4.4.2008; HC n. 93.983, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC n. 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 11.12.2007; e HC n. 96.883, de minha relatoria, DJ 9.12.2008.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora